Tribunal: TJSP
Processo: 1003122-94.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de sustação de protesto e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Apelação. Dívida levada a protesto após o seu adimplemento pelo devedor. Cancelamento do protesto que se impõe. Dano moral "in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado em R$5.000,00. Valor razoável e proporcional, em

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de sustação de protesto e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Apelação. Dívida levada a protesto após o seu adimplemento pelo devedor. Cancelamento do protesto que se impõe. Dano moral "in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado em R$5.000,00. Valor razoável e proporcional, em cumprimento às funções indenizatória e punitiva. Sentença reformada. Alterada a sucumbência. Recurso provido.